Tribunal: TJDFT
Processo: 0716053-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TUMULTO EM PRESÍDIO. USO DE ARMAS NÃO LETAIS. LESÃO CAUSADA POR BALA DE BORRACHA. RECONSTRUÇAO NASAL. CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E DANO. DANOS ESTÉTICOS. CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SÚMULA 387/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1 – Responsabilidade civil objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. No mesmo sentido o art. 43 do Código Civil. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por agentes públicos independe da existência de dolo ou culpa em sentido estrito e somente pode ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima ou de ocorrência de caso fortuito, os quais excluem o nexo causal.
2 – Nexo de causalidade. É inconteste que as lesões sofridas pelo autor decorreram de intervenção policial durante briga no presídio. A prova produzida informa a ocorrência de uma briga na ala onde se encontrava o interno Luiz Paulo, e para conter o tumulto foi necessária a utilização de força policial com utilização de armas não letais. A prova dos autos informa que uma das munições de borracha possivelmente ricocheteou nas camas de ferro e atingiu de raspão (da esquerda para a direita) a ponta do nariz do autor. Não há demonstração de que o autor fosse um dos agressores.
3 – Dano moral. É devida indenização em razão de violação a direitos da personalidade (art. 5o, XLIX, CF/88). Como tal se classifica o dano à integridade física do apenado atingido por disparo de arma não letal que implica em ferimento grave no nariz e na orelha, para cuja reconstituição houve necessidade de cirurgia.
4 – Dano estético. Na forma da Súmula 387 do STJ: STJ. “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”. O dano estético configura-se quando a lesão à saúde ou à integridade física causar sequelas, cicatrizes ou insatisfação na vítima que transpõe a esfera anímica da vítima, como é o caso em exame.
5 – Apelação conhecida e desprovida.
td